Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716905-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLINICA VETERINARIA FREGONESI LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Paranoá, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0702998-74.2018.8.07.0008), em que litiga com CLINICA VETERINARIA FREGONESI LTDA - ME, indeferiu o pedido de consulta de bens na CNIB (ID 125354787, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35662253), o agravante alega que instaurou o cumprimento de sentença para a satisfação do crédito inadimplido oriundo de Cédula de Crédito Bancário. Após a longa busca de bens da agravada, todas sem êxito, o agravante requereu a pesquisa de bens na CNIB, para a localização de imóveis. Afirma que as pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo, conforme o disposto no Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. O agravante assegura que já diligenciou pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDFT, e todas restaram infrutíferas. Aduz que a decisão que indeferiu o pleito fere o previsto nos artigos 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Destaca o artigo 4o, do Código de Processo Civil. Afirma ser necessária a concessão do efeito suspensivo pelo fato de desconhecer bens de propriedade da agravada, sendo assim, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente, sem que tenha se esgotado todos os meios previstos para localização de bens. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que suspenda os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 35662254). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante fica condicionado ao preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300, do Código de Processo Civil, e no caso e, exame, não se verifica a existência do perigo concreto de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que autorize a concessão do pedido liminarmente formulado. Cumpre salientar que o deferimento do pedido em sede liminar é excepcional, devendo ser relegado às situações em que as decisões agravadas mostrarem, de plano, manifestamente ilegais ou abusivas, não sendo essa a hipótese dos autos. Sobre o tema, já tive a oportunidade de me manifestar. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. EMOLUMENTOS. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. (Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. PESQUISA VIA RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Casa, que a pesquisa em sistemas informatizados tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso no emprego dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade. Transcorrido lapso temporal razoável, é possível a renovação da pesquisa junto aos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ETC.), haja vista a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. A execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1355212, 07127396020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator